Tribunal: TJPA
Processo: 0007016-52.2014.8.14.0065
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AUTOS Nº:
0007016-52.2014.8.14.0065
CLASSE:
RECURSO DE APELAÇÃO
JUÍZO DE ORIGEM:
2ª VARA DA COMARCA DE XINGUARA
APELANTE:
N.S.S.
REPRESENTANTE:
ROSANA DE ALMEIDA SILVA
APELADO:
ITAÚ SEGUROS S/A
RELATORA:
Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.
EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PRIVADO. MORTE POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. VALOR RECEBIDO ADMINISTRATIVAMENTE. AÇÃO TEMERÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA NÃO É INCOMPATÍVEL COM A CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ,
EX VI
DO §4º DO ART. 98 DO CPC/2015. À UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Primeiramente em relação à tencionada suspensão da cobrança das despesas processuais e a incidência de sanção por má-fé, tem-se que são institutos absolutamente distintos e que não são incompatíveis entre si, notadamente quando o benefício da gratuidade engloba tão somente as despesas insculpidas no art. 98, §1º, do Código de Processo Civil, sendo expressamente ressalvada a exigibilidade das multas processuais na dicção do §4º do mesmo dispositivo legal. Na espécie, a parte autora/apelante movimentou este Poder Judiciário visando receber a indenização do seguro DPVAT oriunda do falecimento de seu genitor, em que pese já houvesse ocorrido o seu pagamento administrativo, consoante se depreende dos documentos de fls. 62/88, de tal modo que tentou-se utilizar do processo como meio de enriquecimento ilícito. Corrobora, nesse sentido, a colisão entre as afirmações expendidas pela parte autora/apelante na petição inicial da ação originária e as desenvolvidas na peça recursal. Isso porque teria ela ajuizado a ação de cobrança em epígrafe, ao argumento de que a seguradora lhe negara, administrativamente, o pagamento do seguro e, em contrapartida, mudou totalmente o seu discurso na presente apelação, passando a alegar que foi motivada apenas pela demora no pagamento e que somente faz jus à atualização do pagamento com juros e multa. Ademais, a litigância de má-fé que ensejou a aplicação de multa na sentença ora alvejada restou incontroversa, pois em momento algum a parte apelante a repeliu, muito ao revés, pois limitou-se a pleitear tão somente a sua inexigibilidade, por ser hipossuficiente e acobertada pelos benefícios da assistência judiciária gratuita. Outrossim, evidente a violação ao princípio da boa-fé objetiva por parte do autor/apelante, de tal forma que, não punir condutas dessa natureza importaria em fomento à provocação leviana do Poder Judiciário, com demandas temerárias que buscam tão somente se locupletar da jurisdição para obter vantagens que não fazem
jus
. Relativamente à reforma da sentença quanto à indenização securitária, restou esvaziado o seu objeto, com o próprio reconhecimento da litigância de má-fé ao norte, pois para tanto, foi necessária a análise da plausibilidade do direito ao recebimento da indenização securitária que, repise-se já ocorrera administrativamente, nos termos das provas colacionadas aos autos e já reportadas.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão Ordinária Realizada em 17/02/2020 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora
RELATÓRIO

Vistos os autos.

N.S.S.
representada por ROSANA DE ALMEIDA SILVA,

interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO

em face da sentença de fls. 137/140, que julgou improcedente o pedido inicial formalizado nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em epígrafe, ajuizada em desfavor de
ITAÚ SEGUROS S/A
, condenando a parte autora em litigância de má-fé em 5% (cinco por cento) do valor da causa, nos termos do art. 81 do CPC/2015.

Em suas razões recursais (fls. 142/146), sustenta que é hipossuficiente e beneficiária da justiça gratuita, de maneira que não seria possível a sua condenação por litigância de má-fé, pois esse instituto seria incompatível com aquele, respectivamente. Acrescenta que também merece reforma a sentença alvejada quanto ao pedido de indenização do seguro DPVAT, porquanto a demora na propositura da ação somente ocorreu em virtude do atraso na concessão do benefício, além de o pagamento ter sido efetuado somente após as providências jurídicas adotadas. Por derradeiro, pugnou pela revogação da condenação da multa por litigância de má-fé diante da hipossuficiência da parte recorrente.

Instada a apresentar contrarrazões, a parte apelada quedou-se inerte, conforme certidão de fl. 169.

Brevemente Relatados.
VOTO

A EXMA. RELATORA, DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com inexigibilidade de preparo, uma vez deferida a gratuidade processual na origem (fl. 19). Portanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu CONHECIMENTO.

Preliminarmente
e,
ad argumentandum
,
nem se cogite a nulidade da sentença ora alvejada, em razão da não intervenção ministerial na origem
, pois embora a parte autora/apelante fosse incapaz à época, tal incapacidade não tem o condão de ultra agir após o atingimento da maioridade, a fim de proporcionar o refazimento dos atos processuais. Nesse sentido, eis a jurisprudência pátria:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. MENOR QUE ATINGE A MAIORIDADE NO CURSO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PROCURAÇÃO ¿AD JUDICIA¿ OUTORGADA POR INSTRUMENTO PARTICULAR. REGULARIDADE.
Se a parte autora, menor de idade, atinge a maioridade durante o andamento do processo, torna-se desnecessária a intervenção do Ministério Público no feito e, via de consequência a declaração de sua nulidade sob o fundamento de ausência de intimação acerca dos atos processuais anteriores, notadamente se inexistente qualquer prejuízo de ordem processual.
É válida a procuração ¿ad judicia¿ outorgada por instrumento particular por representante legal de menor impúbere para a defesa, em juízo, de seus interesses, sendo certo que apenas o mandato com fins ¿ad negocia¿ deve guardar observância ao disposto no art. 654 do Código Civil, que exige necessariamente a forma pública. (TJ-MG-AC: 10702150704881001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 14/02/2019, Data de Publicação: 22/02/2019) (Destacou-se)
Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCURSO DE BELEZA.
MENOR
.
INTERVENÇÃO
MINISTERIAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
MAIORIDADE

ATINGIDA
NO CURSO DO PROCESSO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. DIVULGAÇÃO DE IMAGENS DA AUTORA EM MATERIAIS PUBLICITÁRIOS. CONCORDÂNCIA DA CANDIDATA E DA GENITORA. ESCOLHA DAS VESTIMENTAS E DAS POSIÇÕES PARA FOTOGRAFIAS CONDUZIDAS PELAS INTERESSADAS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Da preliminar.
Não se cogita de nulidade do feito por ausência de
intervenção
do
Ministério

Público
no primeiro grau de jurisdição, na medida em que (A) a autora
atingiu
a
maioridade
no curso processual, e (B) no segundo grau, oportunizada a manifestação do parquet, este declinou de intervir por entender que a demanda continha apenas interesses patrimoniais, disponíveis.
Do mérito. A autora se diz moralmente abalada porque, ao participar de concurso de beleza, se viu alvo de comentários vexatórios, em razão de imagens supostamente sensuais. Em se tratando de concurso de beleza, obviamente, o exame das candidatas para fins de participação no evento decorre da aparência física. No caso da autora, não se verifica diferenciação entre o seu material artístico e os das demais meninas. Ao que se constata, a opinião geral das testemunhas é que a demandante demonstrou boa fotogenia, inclusive, sendo elogiada por sua beleza. Assim, eventual constrangimento não se verificou concretamente, estando restrito à esfera de subjetividade da demandante. Inexistentes os pressupostos do dever de indenizar, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70047105093, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em: 28-03-2012) (Destacou-se)

Ademais, ainda que do contrário fosse, imprescindível seria a demonstração do efetivo prejuízo decorrente da ausência de chamamento do
parquet
aos autos, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consoante se verá a seguir,

fato que sequer foi ventilado pela parte apelante.
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. DIREITO DISPONÍVEL. PREJUÍZO DA PARTE AUTORA NÃO EVIDENCIADO. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OBRIGATÓRIA. AGRAVO INTERNO DO MPF A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Ambas as Turmas de Direito Público do STJ se posicionaram no sentido de que a declaração de nulidade, nos casos de ausência intimação do Ministério Público nas ações em que se busca a concessão de benefício assistencial, depende da demonstração do efetivo prejuízo, o que não se atinge pela simples improcedência da ação, ainda mais quando afirma o Tribunal de origem, como no caso concreto, que o postulante não preenche os requisitos legais à concessão do benefício.
2. Considera-se sanada a nulidade decorrente da falta de intervenção, em Primeiro grau, do Ministério Público, se posteriormente o Parquet intervém no feito em Segundo grau de jurisdição. Precedentes. 3. Agravo Interno do MPF a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1496689/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2018, DJe 19/11/2018) (Destacou-se)

Não havendo outras questões preliminares a serem analisadas, avanço ao enfrentamento do mérito recursal.

Pleiteia, o autor, a revogação da condenação por litigância de má-fé, diante do estado de hipossuficiência que atravessa, bem como a reforma da decisão em relação ao pagamento da indenização securitária.

Pois bem, primeiramente em relação à tencionada suspensão da cobrança das despesas processuais e a incidência de sanção por má-fé, tem-se que são institutos absolutamente distintos e que não são incompatíveis entre si, notadamente quando o benefício da gratuidade engloba tão somente as despesas insculpidas no art. 98, §1º, do Código de Processo Civil, sendo expressamente ressalvada a exigibilidade das multas processuais na dicção do §4º do mesmo dispositivo legal, senão vejamos:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
(...)
§ 4º A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.

(Destaquei)

Corrobora, nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, representada pelo aresto a seguir:
PETIÇÃO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE MULTA PROCESSUAL IMPOSTA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. O prévio recolhimento da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/73 é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, não sendo possível o seu conhecimento sem o devido pagamento. 2.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, mesmo que o recorrente seja beneficiário da justiça gratuita, é indispensável o recolhimento da multa em questão, pois "o benefício da assistência judiciária não tem o condão de tornar o assistido infenso às penalidades processuais legais por atos de procrastinação ou litigância de má-fé por ele praticados no curso da lide."
(EDcl no AgRg no Resp 1.113.799/RS). 3. Petição recebida como agravo regimental e desprovida. (PET no AREsp 402.288/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018) (Destaquei)

No que concerne ao cabimento da condenação por litigância de má-fé, mister destacar que o art. 80 do CPC/2015 estabelece, de forma expressa, as condutas reputáveis como litigância de má-fé, senão vejamos:
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Na espécie, a parte autora/apelante movimentou este Poder Judiciário visando receber a indenização do seguro DPVAT oriunda do falecimento de seu genitor, em que pese já houvesse ocorrido o seu pagamento administrativo, consoante se depreende dos documentos de fls. 62/88, de tal modo que tentou-se utilizar do processo como meio de enriquecimento ilícito.

Corrobora, nesse sentido, a colisão entre as afirmações expendidas pela parte autora/apelante na petição inicial da ação originária e as desenvolvidas na peça recursal. Isso porque teria ela ajuizado a ação de cobrança em epígrafe, ao argumento de que a seguradora lhe negara, administrativamente, o pagamento do seguro e, em contrapartida, mudou totalmente o seu discurso na presente apelação, passando a alegar que foi motivada apenas pela demora no pagamento e que somente faz jus à atualização do pagamento com juros e multa. Tudo conforme se depreende dos excertos que ora merecem transcrição:
Petição Inicial (Fl. 03):
(...) Ocorre, que por mais que a Requerente tenha tentado receber o benefício de forma amigável,
sempre teve o seu pedido negado pela a (
sic
) Requerida, que não pagou os R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) conforme estabelece o art. 3º ¿I¿ da Lei nº 6.194/74, sob a absurda alegação de que os documentos apresentados eram insuficientes
.
Diante dos fatos supra, não restou alternativa à Requerente senão o ajuizamento da presente Ação Ordinária de Cobrança,
para receber a indenização que lhe é de direito
. (Destacou-se)
Peça Recursal (Fl. 146):
(...) E quanto ao pedido de indenização do seguro DPVAT, a recorrente requer a reforma da sentença,
devido a demanda só ter sido proposta em razão da demora da concessão do benéfico (
sic
), além do pagamento ter sido efetuado pela Recorrida somente após a propositura desta demanda
.
Portanto a Recorrente faz jus,
ao pagamento atualizado da indenização, com juros e multa, o que não foi feito pelo Recorrido
, conforme prova o recibo já devidamente juntado pelo mesmo (
sic
).
Ao final, a Apelante requer que seja dado o justo provimento para o fim de REFORMAR a Douta Sentença,
concedendo a Apelante o direito ao benefício da justiça gratuita com relação à litigância de má-fé e a atualização da indenização, juros e multa
. (Destacou-se)

Ademais, a litigância de má-fé que ensejou a aplicação de multa na sentença ora alvejada restou incontroversa, pois em momento algum a parte apelante a repeliu, muito ao revés, pois limitou-se a pleitear tão somente a sua inexigibilidade, por ser hipossuficiente e acobertada pelos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Outrossim, evidente a violação ao princípio da boa-fé objetiva por parte do autor/apelante, de tal forma que, não punir condutas dessa natureza importaria em fomento à provocação leviana do Poder Judiciário, com demandas temerárias que buscam tão somente se locupletar da jurisdição para obter vantagens que não fazem
jus
.

Relativamente à reforma da sentença quanto à indenização securitária, restou esvaziado o seu objeto, com o próprio reconhecimento da litigância de má-fé ao norte, pois para tanto, foi necessária a análise da plausibilidade do direito ao recebimento do benefício que, repise-se, já ocorrera administrativamente, nos termos das provas colacionadas aos autos e já reportadas.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do presente recurso, para manter incólume a sentença alvejada, que condenou a parte autora/apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora